Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-03.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003793-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.393.721-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHAN SOUZA SILVA - CPF: 026.638.321-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. INVIABILIDADE. CONDUTA DO AGENTE COMPROVADA POR FLAGRANTE POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM OUTRA CIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE (ART. 28, II, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
. ACOLHIMENTO PARCIAL. PREJUÍZO FINANCEIRO À VÍTIMA JUSTIFICA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS
.
A
FRAÇÃO UTILIZADA
É ADEQUADA, PORÉM, O CÁ
L
CULO É INCORRETO
. NECESSIDADE DE
CORREÇÃO
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ACOLHID
A
EM JUÍZO. CONDENAÇÃO À
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
AFASTADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO
EX OFFICIO
VIOLA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), fixando pena de 01
(um)
ano e 02
(dois)
meses de reclusão
, além de multa
, substituída por restritivas de direitos e reparação de danos materiais. A
D
efesa pleite
ou
a absolvição, revisão da dosimetria da pena e exclusão da indenização fixada.

II. Questão em discussão:

I) saber se a conduta do apelante configurou
o

animus
furandi
;

II) saber se a pena-base foi fixada proporcionalmente, notadamente quanto à fração utilizada na valoração negativa das consequências do crime;

III) saber se é válida a fixação da reparação de danos materiais sem pedido expresso na denúncia e instrução adequada.

III. Razões de decidir:

1.
A tese de ausência de
animus
furandi
não encontra respaldo probatório. O apelante foi flagrado com os bens subtraídos, em cidade diversa, confirmando o dolo específico do furto.

2.
A embriaguez alegada
foi
voluntária e não
foi
comprovad
o que decorreu de caso fortuito ou força maior
, razão pela qual não exclui a culpabilidade nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

3.
Quanto à dosimetria, manteve-se a valoração negativa das consequências do crime, mas corrigiu-se o
cálculo incorreto
, a
plicando-se
a fração de 1/8
,
ao intervalo legal.

4.
Reconhecida e mantida a atenuante da confissão espontânea.

5.
A condenação à reparação dos danos materiais foi afastada, dada a ausência de pedido específico na denúncia e instrução adequada, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP.

2. A exasperação da pena-base deve respeitar critérios proporcionais à fração adotada sobre o intervalo de penas previsto em lei.

3. A ausência de pedido específico de reparação de danos materiais na denúncia inviabiliza a fixação
ex

officio
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 28, II; 59; 65, III, “d”; 155, caput.

CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp: 2085695 SC 2023/0245988-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2024,
DJe
14/03/2024.

STJ,
AgRg
no REsp: 1986672 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21/11/2023.

TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 19/12/2024.

TJMT, N.U 0017890-42.2020.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, DJE 22/11/2024.

TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 1000595-22.2022.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª
Câmara
Criminal, j. 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rodrigo Ramos de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como
,
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à reparação dos danos materiais
,
no valor de R$ 10.000,00 à vítima.

Em suas razões, a
D
efesa pleite
ou
a
absolvição do apelante
, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que, conquanto tenha admitido a subtração da
res
, sua conduta não se revestiu do
animus
furandi
, visto que teria agido sob o efeito de álcool e com o intuito meramente de deslocar-se da comarca, o que desnaturaria a intenção de
assenhoreamento
definitivo
,

configurando, assim,

atipicidade penal da
conduta
.

Subsidiariamente, requer
eu
a
revisão da pena-base
, impugnando a
valoração negativa das consequências do crime
, sob o argumento de que a fundamentação utilizada é inerente ao próprio tipo penal e, portanto, insuscetível de justificar exasperação da reprimenda inicial. Nesse ponto, aduz
iu
que,
ainda que admitida tal valoração
, o aumento aplicado foi
equivocado
, pois a sentença fixou
fração de
aumento de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
do tipo penal, resultando em acréscimo superio
r à fração
fixada
.
Desta forma
,
postulou
que a fração seja revista ou, alternativamente, que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Pugnou, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

I
mpugn
ou
, também,
a condenação à
reparação dos danos materiais
, sob o fundamento de que não houve, na denúncia,
indicação de valor mínimo
, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final,
prequestionou
a matéria legal, constitucional e convencional, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

259329213
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
269595770
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CÁLCULO INCORRETO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 21 de setembro de 2019, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu veículo e objetos da vítima Nathan Souza Silva, aproveitando-se de que o automóvel estava destrancado com a chave na ignição.

Vejamos
a narrativa fática
:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de setembro de 2019, aproximadamente às 17h40min, no Parque de Exposições de Barra do Garças-MT, localizada à BR-070, o denunciado
RODRIGO RAMOS DE SOUZA subtraiu para si, com fim de
assenhor
e
amento
definitivo, objetos alheios móveis pertencentes à vítima Nathan Souza Silva
.

Segundo apurado,
no dia dos fatos, o denunciado, aproveitando-se que o veículo da vítima (Fiat Uno Mille Way, placa OPM-4625/MT), estava estacionado no Parque de Exposições com a porta destrancada e a chave na ignição, subtraiu o veículo e os objetos que estavam em seu interior (01 (um) pedestal marca WT3750; 01 (uma) impressora marca HP Laser Jet P1005; 01 (uma) fonte de alimentação da marca positivo; e 01 (um) nobreak marca Revolution), conforme registrado nas imagens da câmera de segurança
à fl. 35-IP.

Posteriormente,
em razão de uma denúncia anônima, Rodrigo foi surpreendido por policiais militares na cidade de Água Boa-MT
(Boletim de Ocorrência às fls. 04/06-IP),
oportunidade na qual as res
furtivae
foram apreendidas
e entregue a quem de direito (auto de entrega à fl. 10-IP).

Insta salientar que
o denunciado responde judicialmente e é investigado por diversos delitos, tais como furto, homicídio e outros
(TJMT – Código n° 1045066, 11979652, 12209211, 78703 e 11667939).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência RODRIGO RAMOS DE SOUZA, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado,
fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.” (denúncia - id. 259328244)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 259328247, p. 19),

Boleti
ns
de Ocorrência
(id
. 259328247, p. 6/7
e 8/9
)
, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 259328247, p. 14)
, Termo de Exibição e Apreensão (id. 259328247, p. 25)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o
recorrente
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id.
259328247
, p.
32/34
)
.

Em juízo, o
apelante

confessou a prática delitiva, alegando que estava sob o efeito de álcool e apenas queria sair da cidade de Barra do Garças
.
Vejamos:

“
Eu confesso
,
foi acontecido isso mesmo,
eu fiz isso aí
, mas assim
eu tinha bebido
,
eu peguei mesmo só pra sair de Barra do Garças
, na hora aí eu
tava
passando uma situação difícil aí” (interrogatório em sede judicial – apelante Rodrigo Ramos de Souza – id.
259329209
)

Em ambas as fases
processuais
,
a vítima
Nathan Souza Silva
narrou que teve seu carro furtado durante um evento no Parque de Exposição
de Barra do Garças. Disse que
,
ao verificar as câmeras de segurança
,
constatou que um desconhecido havia levado o veículo
.
Em j
u
ízo, acrescentou
que o carro foi recuperado batido, com alguns itens
subtraídos
, estimando o pre
juízo em dez mil reais. Vejamos:

“Em 2019 eu
tava
participando de uma prova de três tambores e laço no Parque de Exposição,
tava
tendo a pecuária aqui, a exposição de Barra do Garças e a gente
tava
ajudando a organização,
na minha saída da arena pra outra pista, que era a pista de laço foi furtado meu carro
, ao chegar lá e ver que o carro não estava lá,
de início eu pensei que era alguma brincadeira entre amigos que tinha pegado meu carro
, depois
eu fui até a central de câmeras do Parque de Exposição, segurança do parque, e pelas câmeras eu vi que foi um cara que eu não conhecia, uma pessoa que eu não conhecia que adentrou ao meu carro
, foi furtado o carro por volta das cinco e quarenta da tarde mais ou menos da tarde. (Juiz) Foi recuperado alguma coisa dos objetos ou não? Foi recuperado, eu não me lembro muito bem de tudo, mas o pedestal da barreira...
o estabilizador, roupas, a mala que tinha dentro do carro foi furtada, o som foi furtado, aí tinha carregador de notebook
... (Juiz) E o carro, o senhor conseguiu recuperar ele?
O carro foi recuperado, ele foi recuperado batido, a gente
trouxe ele
pra Barra do Garças e aqui arrumamos ele e usamos ele
. (Juiz) O senhor supõe que o senhor teve um prejuízo de mais ou menos quanto entre os objetos perdidos, guincho
pra
trazer o carro, se é que teve, o conserto do carro, qual o prejuízo que o senhor teve no total?
Foi perto de dez
mil, o conserto foi oito mil e alguma coisa, uns quatrocentos reais de guincho na época, tirando o translado, foi perto de dez mil reais o prejuízo
”. (depoimento em sede judicial - vítima Nathan Souza Silva – id.
259329209
)

Nas duas fases processuais, o policial militar
Jobson Silva Freitas
declarou que receberam denúncia anônima de que havia
uma pessoa na posse de arma de fogo, em um determinado bar. Ao saírem em diligência,
encontraram Rodrigo Ramos de Souza com o veículo
e demais objetos furtados de Nathan (ids.
259328247
,
p.
21/22
, e
259329209
)
.

Em sede policial, a testemunha policial militar
Elnatan
Oliveira Neris
narrou que foram acionados via 190, por pessoa anônima, a qual relatou que havia um homem, em um bar, dizendo que estava armado e seu carro era fruto de um furto. Ao procederem com as diligências, encontraram Rodrigo Ramos de Souza em posse do carro e demais objetos furtados de Nathan Souza Silva. Vejamos:

“
QUE na data de hoje, por volta das 11h:30min, foram acionados via 190, por um cidadão que não quis se identificar, o qual relatou que estava em um bar e que
naquele local havia uma pessoa que estava dizendo que no interior de seu veículo tinha uma arma de fogo e que seu veículo era produto de furto
. QUE foi perguntado qual seria o bar, porém o solicitante se recusou informar, apenas disse que o veículo que o suspeito estava era um uno de cor branca, emplacado no município de Barra do Garças-MT; QUE após tomarem ciência deste fato repassado via Copom, a GUPM do auxiliar do fiscal de dia deslocou nos locais onde provavelmente o suspeito estaria; QUE logo
no primeiro local já avistaram um veículo com as mesmas características do veículo da denúncia, ou seja, um veículo Fiat Uno de cor branco
, e avistaram também um suspeito, em frente ao Bar do LUIZÃO que fica localizado na Avenida Planalto, Bairro Primavera, e
assim que o suspeito notou que a guarnição estava se aproximando ele tentou disfarçar e entrar no interior do referido bar
, no entanto sua GUPM
conseguiram detê-lo antes que ele entrasse no bar
. QUE foi iniciado o procedimento de abordagem e busca no interior do veículo; QUE
no veículo foi localizado uma espingarda calibre 28 de marca não identificada
, bem como
foi constatado através de checagem via CIOSP WEB que o veículo Fiat Uno Mille Way, de placa OPM-4625 se tratava de produto de furto/roubo;
QUE ao indagarem o suspeito acerca deste veículo ele alegou que pegou esse
veículo
na cidade de Aragarças-GO de um homossexual cujo o nome não soube dizer, e que juntos vieram para a cidade de Água Boa. QUE indagado o suspeito sobre a arma de fogo este disse que pegou a referida arma em uma fazenda onde ele trabalha e disse que a utilizava para a caça, e ele relatou que essa arma
é
de propriedade da fazenda; QUE
esta
fazenda ele disse ser de propriedade do Tarcísio
Tonhá
; QUE
no interior do veículo foi encontrado também uma caixa de som da marca AKITA, um pedestal da marca WT3750, uma impressora marca HP Laser Jet P1005, urna fonte de alimentação da marca Positivo e um Nobreak
; QUE o suspeito apresentou uma cópia da carteira de identidade e afirmou se tratar da pessoa de RODRIGO RAMOS DE SOUZA; (...)” (depoimento em sede policial – testemunha PM
Elnatan
Oliveira Neris – id. 259328247, p. 20 e 29)

Não há informações quanto
à
oitiva
,
ou desistência
da oitiva,
da testemunha PM
Elnatan
Oliveira Neris
,
em sede judicial.

Em juízo, o informante
Edilson Souza Silva Júnior
, irmão da vítima, disse que não estava no local dos fatos, mas foi o responsável por registrar o boletim de ocorrência. Relatou que seu irmão, após verificar o furto por meio de câmeras de segurança, solicitou que ele fosse até a delegacia para formalizar a ocorrência, enquanto a vítima permanecia no local dos fatos (id.
259329209
).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A tese absolutória sustentada pela
D
efesa, ancorada na suposta ausência de
animus
furandi
, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

A alegação de que o recorrente apenas teria se utilizado do veículo para deslocar-se, em razão de pretensa embriaguez, não se sustenta frente às provas colhidas na fase inquisitorial e em juízo.

Rodrigo foi flagrado no dia seguinte ao furto, na posse do automóvel da vítima e de
algun
s
d
os objetos subtraídos, em cidade diversa daquela onde os bens foram subtraídos.

Além disso, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, com base em imagens de segurança, corrobora a identificação do apelante como autor do delito.

O dolo, na modalidade especial exigida para o crime de furto — o
animus rem
sibi

habendi
—, decorre da conduta consciente e voluntária de se apropriar de bem alheio com finalidade de domínio definitivo.

O simples fato de o agente, sem qualquer autorização, subtrair veículo com chave na ignição, ausentando-se com ele e os objetos em seu interior, revela incontestavelmente essa intenção.

O posterior transporte para município distinto, sem comunicação às autoridades e com posse não justificada, reforça a natureza típica e dolosa do comportamento, esvaziando a tese de mero empréstimo ou de uso transitório.

Acresça-se que, ao ser abordado e questionado sobre a
procedência
dos bens, o apelante
tentou justificar a posse da
res
, o que afasta por completo a tese de furto de uso e, por consequência, demonstra o
animus
furandi
.

Quanto à alegação de embriaguez, esta tampouco possui força para afastar a responsabilidade penal.

O artigo 28, inciso II, do Código Penal dispõe expressamente que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do agente.

No presente caso, não há qualquer prova de que o estado de intoxicação tenha alcançado grau tal que comprometesse a capacidade de compreensão da ilicitude do fato ou autodeterminação.

A simples menção genérica ao consumo de álcool, desacompanhada de exame pericial ou qualquer outro elemento objetivo, é insuficiente para amparar a tese de exclusão de dolo.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool
e entorpecentes,
sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048). (...)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000595-22.2022.8.11.0036, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024).

No que concerne
à
dosimetria fixada na sentença, o magistrado singular considerou parcialmente desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme exposto:

“Circunstâncias judiciais

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal as
consequências do crime
para a vítima foram muito graves, pois além do veículo vários objetos foram perdidos, prejuízo em torno de R$ 10.000,00; que o fato do veículo ser levado para outra cidade merece ser valorado negativamente; assim fixo a pena em 01 ano e 8 meses de reclusão. Cada circunstância valorada em 1/8 do intervalo de pena, conforme o STJ
.

Circunstâncias legais

Ausentes agravantes e atenuantes.

Presente a
atenuante da confissão
, sendo valorada em 1/6 do intervalo de pena, conforme o STJ, passando a pena a ser de 01 ano e 2 meses de reclusão
.

Causas de aumento ou diminuição de pena

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, a pena definitiva é fixada em 01 ano e 2 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos (artigo 44, § 2º do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal.

Condeno o(s) réu(s) ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão do dano material causado à vítima.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.” (sentença - id. 259329207)

No que se refere à dosimetria, a
D
efesa impugn
ou
a valoração negativa das consequências do crime, sustentando que a fundamentação utilizada seria ínsita ao tipo penal e, por isso, insuficiente para justificar exasperação da pena. Assiste-lhe
parcial

razão. De fato, a menção à quantidade de bens subtraídos, por si só, não justifica a majoração, especialmente porque os objetos estavam no interior do veículo e foram restituídos.

Todavia, a manutenção da valoração negativa é devida, pois, conforme expressamente consignado na sentença, o furto implicou prejuízo financeiro concreto e significativo à vítima, estimado em R$ 10.000,00, decorrente de danos no veículo e seu uso indevido em outra cidade. Tal circunstância extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, legitimando a exasperação com fundamento autônomo no art. 59 do Código Penal.

No que
tange
à proporcionalidade da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, assiste razão à defesa.

O magistrado singular adotou a fração de 1/8 para majorar a pena-base em razão das consequências do crime, aplicando-a sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal (
um
a
quatro
anos).

Ocorre que, considera
n
do esse intervalo de
três
anos, a fração de 1/8 corresponde a exatamente
quatro
meses e
quinze
dias, de modo que, partindo-se da pena mínima legal de
um
ano, a reprimenda deveria ter sido elevada para 1
(um)
ano, 4
(quatro)
meses e 15
(
quinze) dias
— e não para
um
ano e
oito
meses, como constou da sentença.

Evidencia-se, assim, e
rro no cálculo do aumento
, o que impõe
a correção do cálculo
da pena-base, não para afastar a valoração negativa da vetorial, que se mantém válida, mas para corrigir tecnicamente o acréscimo aplicado, em respeito ao princípio da proporcionalidade que rege a individualização da pena.

No tocante à atenuante da
confissão espontânea
, verifica-se que esta foi devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo singular.

Por fim, a condenação à reparação dos danos materiais deve ser afastada.

A despeito da existência de pedido genérico de condenação
ao valor mínimo, visando a
reparação pelos danos materiais ocasionados pela infração penal à vítima, observo que o dano cuja reparação foi determinada na sentença, isto é, aquele decorrente de colisão do veículo subtraído e deslocamento entre cidades
. Porém, não houve pedido específico quanto ao total dos danos,
na denúncia,
fato que só veio aos autos
apenas por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

É forçoso concluir, portanto, que a Defesa pode ter sido colhida de surpresa por tal condenação, sobretudo
,
quando o dano, não narrado na denúncia, repiso, foi narrado apenas pela vítima na sobredita audiência, sem qualquer comprovação documental e ou pericial
, e sem chances ao apelante para contraditar tal versão
.

A
lém disso, a
ausência de indicação do valor mínimo na denúncia inviabiliza a fixação
ex

officio
pela sentença, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir
que,
par
a

que haja
a fixação do valor
da indenização
,
é necessário
pedido expresso
,
na inicial acusatória, com a indicação do valor e instrução probatória suficiente
. Vejamos
:

"1. [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial,
a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum divers
o
(
AgRg
no REsp n. 1.724.625/RS, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
28/6/2018) - (
AgRg
no
AREsp
n . 1.958.052/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
11/10/2021).
2.
(...)." (STJ -
AgRg
no REsp: 2085695 SC 2023/0245988-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Também se firmou o entendimento de que “
a falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes
(...)
” (STJ - REsp: 1986672 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21/11/2023).

N
essa mesma linha de
raciocínio
, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração
exige
, além de pedido expresso na denúncia,
a indicação de valor e instrução probatória específica, conforme jurisprudência do STJ
. (...).
A fixação de indenização por danos materiais em sentença penal condenatória
exige
pedido expresso na denúncia,
com indicação do valor
, além de instrução probatória que viabilize o contraditório e a ampla defesa
. (...).” (TJMT – N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 19/12/2024, DJE 19/12/2024).

“
1. (...). 8.
O pedido de indenização não pode ser acolhido
, pois,
apesar da demonstração de danos materiais, a d
enúncia
não indicou o valor pretendido
, tampouco houve instrução específica para fixação de montante mínimo, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa
.” (TJMT – N.U 0017890-42.2020.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Julgado em 22/11/2024, DJE 22/11/2024).

Feita as considerações, passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da vetorial de
consequências
do delito
, em razão do prejuízo
financeiro
sofrido pela vítima, no montante de dez mil reais,
na fração de 1/8 sobre o intervalo
da pena mínima e máxima
c
o
minada
ao delito, ou seja,
01 (um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
tem-se a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo singular,
pelo que
mantenho a fração de 1/6 para atenuar a pena até aqui apurada
, correspondente a 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão,
resultando a pena, nesta fase, em
01 (um) ano,
1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
e 10 (dez) dias-multa
.

No que se refere a terceira fase da dosimetria, não houve insurgências da Defesa, bem como, não verifico nada a ser sanado de ofício.

Desta forma, fixo a pena em
01 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Mantenho, também, a substituição da
pena do apelante, por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto
por
Rodrigo Ramos de Souza
, apenas para
corrigi
r
o
cálculo

d
a pena-base
, fixando-a
01 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias e 10 (dez) dias-
multa
, assim
como, para

afastar
a fixação de indenização
por danos materiais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025